Tribunal: STF
Processo: AI 838141
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO FUNCIONAL. INDENIZAÇÃO. CONCESSÃO A PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE n. 550.911-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 28.4.2011, e RE n. 549.347-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 12.6.2009.



    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO FUNCIONAL. CONCESSÃO A PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. I – Apesar de confusa, a inicial não deixou de demonstrar os fatos que constituem o direito da autora, e pelo princípio Damihi factum, dabo tibi jus (dai-me o fato que de dou o direito), narrados os fatos ao magistrado, e desde que devidamente comprovados, cabe ao julgador aplicar o direito, mormente por não ser estranho aos pedidos do interessado que simplesmente não se expressou adequadamente pelos meios técnicos corretos nas vias processuais, devendo o Juiz decidir utilizando-se do princípio jura novit curia (o juiz conhece o Direito), adequando o fato ao direito, sem ferir nenhum princípio inerente a sua investidura ou aos princípios que regem a atividade processual. II – É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência. Desta feita, restando comprovado pela servidora pública o preenchimento dos requisitos para o recebimento de Gratificação de Incentivo Funcional, e não demonstrando a Administração qualquer óbice que justifique a demora na concessão do benefício requerido, restam feridos os princípios constitucionais elencados no artigo 37 da Carta Magna, devendo a autora ser ressarcida pelos valores referentes ao benefício que não foram pagos, a partir da data em que o requereu à Administração demonstrando o preenchimento dos requisitos para tanto, e não do despacho que a deferiu, devidamente corrigidos. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.